Tribunal: TJES
Processo: 0027443-88.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027443-88.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEIVID NOBRE DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto e
DEIVID NOBRE DA SILVA
e
OZEIAS DE PAULO VIEIRA
contra decisão de fls. 336/339 que os pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal.

Em suas razões o recorrente almeja a impronúncia dos recorrentes sob o argumento de que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, no dia 24 de julho de 2015, por volta das 21h0011-11n, na Rua Anthero Almeida, n° 89, Bairro Jucutuquara, nesta capital, os Denunciados, agindo com "anirnus necandi", iniciaram a conduta de matar Jhonatan da Conceição, mediante disparos de arma de fogo, não tendo consumado o crime por razões alheias as suas vontades, tendo em vista que a vitima conseguiu correr e se esconder dentro de sua residência.

Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima estava em sua residência, localizada na Rua Anthero Almeida, n° 89, Bairro Jucutuquara, nesta capital, na companhia de seu colega Weuller Freitas Pacheco, quando decidiram sair para dar um "role na rua", momento em que a vitima se dirigiu ate o portão da residência quando, então, avistou os Denunciados, ambos portando armas de fogo, passando em frente a sua casa.

Extrai-se dos autos que quando avistou a vitima no portão, o Denunciado DEIVID falou: "olha o safado ali". Ato continuo, os Denunciados passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vItima, que correu para dentro de sua casa, razão pela qual não foi atingida por nenhum dos disparos efetuados pelos Denunciados, que se evadiram do local após os fatos.

Ressalta-se que no momento dos disparos, Weuller, colega da vitima, ainda estava dentro da residência, por este motivo também não foi atingido.

Verifica-se que o crime foi praticado por
motivo torpe
, tendo em vista que os Denunciados assim agiram pelo fato da vitima pertence a grupo contrário do tráfico de drogas dos mesmos.

Verifica-se ainda, que houve o emprego de
recurso que dificultou a defesa da vitima
, tendo em vista que a vitima foi surpreendida pela ação dos Denunciados, quando se preparava para sair de casa.

Após regular processamento inerente à primeira fase dos processes submetidos ao rito do Tribunal do Júri, os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal.

A defesa interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão, ao argumento de que a atuação do réu estava acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Argumenta, também, que os réus merecem ser impronunciados eis que postula o decote das
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Ainda que se tenha consagrado chama-la de sentença, certamente mais se aproxima de uma decisão interlocutória, na qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a indicação de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natura da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar seu papel de julgador.

Neste contexto, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses excludentes de culpabilidade e as qualificadoras.

A única hipótese em que o magistrado singular pode acolher uma excludente ou afastar uma qualificadora é diante da prova flagrante ou manifesta improcedência.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 . Na primeira fase do procedimento próprio do Tribunal do Júri (judicium acusattionis), o magistrado exerce exclusivamente juízo de admissibilidade da denúncia oferecida em face do réu, para posterior submissão dos autos ao pleno do Júri (judicium causae). 2. A decisão de pronúncia não pode restar fundada em meras conjecturas, devendo encontrar, ao menos, respaldo nos elementos indiciários. Isso porque a conjectura representa uma ilação pessoal acerca de um acontecimento, baseada em uma presunção, enquanto o indício é uma circunstância conhecida e verossímil, que possui relação com os fatos concretos e palpáveis, bem como autoriza, por indução, o reconhecimento de outras circunstâncias . 3.
A decisão de pronúncia só deverá afastar a qualificadora do crime de homicídio se completamente dissonante das provas carreadas aos autos. Precedentes STJ.
4. Recursos desprovidos. (TJ-ES - RSE: 00014609720058080050, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/07/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III e IV, DO CÓDIGO PENAL)- DECISÃO DE PRONÚNCIA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A qualificadora imputada ao recorrente está minimamente demonstrada nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate , sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
2. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-ES - RSE: 00018246520158080035, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2018).

Incontestes autoria e materialidade.

Conforme esclareceu-se ao longo da instrução, o réu, enquanto estava em sua casa e tendo decidido sair, avistou os acusados que dispararam diversos tiros em sua direção.

Os depoimentos colhidos em juízo indicam os termos narrados na denúncia. Vejamos:

“[...] que se recorda que viu uns caras encapuzados
vindo e disparando para cima
dele; que não se recorda as características dos rapazes; que falou que foi os acusados, pois seu amigo que viu os acusados; que não viu os caras;
que quem viu os acusados foi o seu amigo que estava lá no momento com ele
; que nas outras vezes eles foram na casa dela; que pegaram seu irmão; que já tentaram o pegar nos becos do morro; que eles queriam matar ele porque eles eram de gangues rivais; que ele não viu nada; que ele pegou a bicicleta e passou pelo amigo; que o amigo gritou que eram “os caras”; que foi pego de surpresa; que mudou de bairro; que foi para outro lugar depois desses fatos; que a família dele continuou no bairro; que a mãe do depoente ficou com medo; que os seus irmãos saíram do bairro; que ele era da parte de baixo e o pessoal da gangue de cima era da parte de cima; que o pessoal da parte de cima não era do trem bala não, que eles eram do PCC; que não viu na hora quem atirou nele; que seu amigo viu e afirmou que eram os “caras” mesmos; que o amigo reconheceu porque OS ACUSADOS estavam passando na frente; que eles andavam armados, mas que na hora dos fatos ninguém estava armado não; que poderiam ter morte dos dois lados; que eles tinham problemas; que na época era um querendo tirar a vida do outro; que ele se mudou; que há muito tempo não os vê; que está morando longe; que faz 5 anos que não os vê”
(Depoimento da vítima -
Jhonatan da Conceição).

[...] respondeu que não conseguiram testemunha ocular; que ouviram a vítima e que os nomes que ele passaram, não lhe falaram nada; que o que conseguiram saber foi pelas palavras da vítima; que tinha uma testemunha com a vítima, mas ele não confirma nada; que a vítima aponta esses dois jovens; que os jovens seriam rivais no tráfico; que não se recorda se a vítima foi ouvida; que segundo a fala da vítima que houve uma tentativa contra ele; que os mesmos acusados teriam tentado matar a vítima; que a vítima teve envolvimento com o tráfico; que eles costumam ter inimigos; que a investigação foi assumida por eles em certo ponto; que não conseguiram uma testemunha que presenciaram o fato; que a investigação foi baseada na palavra da vítima
(Depoimento da

testemunha de f. 324).

Diante do exposto, transparece, ao menos até este momento, bastante razoável crer diante das circunstâncias do caso que se afigura suficiente a manutenção da acusação nos moldes em que foram admitidas na decisão de pronúncia, ou seja, de homicídio qualificado (incisos I e IV).

Portanto, o decote somente se justificaria se houvesse dúvida a respeito da forma como fora praticado o crime, ficando o conselho de sentença responsável pelo decote das referidas qualificadoras, hipótese não verificada no caso em apreço.

No entanto cumpre apenas ao Conselho de Sentença a definição acerca da condenação ou da absolvição. Cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL (ART. 121, § 2.º, INCISOS II E III C/C ART. 14, INCISO II E ART. 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO). DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 2. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÃO NÃO COMPROVADA CABALMENTE.
4. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO. SOMENTE É PERMITIDA A EXCLUSÃO NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXAME MERITÓRIO. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03, TJ/CE. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. (TJCE RESE nº 0010086-48.2020.8.06.0111, Relator Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 07/07/2021).

Dessa forma, o reconhecimento de qualquer das teses levantadas pela defesa importaria em verdadeira usurpação de competência do juízo natural para o julgamento dos crimes contra a vida, que é o Conselho de Sentença.

Dessa forma, não verifico inequivocamente as circunstâncias que possibilitam o imediato reconhecimento das qualificadoras impostas.

Isto posto, mantenho incólume a pronúncia do recorrente nos exatos termos da decisão de primeira instância, por esta se mostrar muito bem fundamentada.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria em crimes dolosos contra a vida, impõe-se a pronúncia. 2. O reconhecimento da legítima defesa pelo juiz singular depende de sua demonstração incontestável, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença. 3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.